Tribunal: STF
Processo: ARE 1373997
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado do Rio de Janeiro (peça 15), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da federação, assim ementado (peça 13): 



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CREDENCIAMENTO COMO VISITANTE DE INTERNO DO SISTEMA PRISIONAL. RESOLUÇÃO SEAP N.º 584, DE 23/10/2015. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS QUE AFASTA EXIGÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO COMO PROVA DE VÍNCULO DE UNIÃO ESTÁVEL E DE AMIZADE, ADMITINDO-SE DECLARAÇÃO SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS, COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO, ANTERIORMENTE PREVISTA NO ART. 2°, § 3°, DA RESOLUÇÃO SEAP Nº 395/11 OU PRESTADA PERANTE SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. APELO INTERPOSTO RÉ. ARGUIÇÕES PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E DE PRECLUSÃO HIERÁRQUICA. REJEIÇÃO. RESOLUÇÃO SEAP N.º 584/2015 QUE CUIDA DE PROCEDIMENTOS BUROCRÁTICOS. ATO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO CARACTERIZADO PELO ALTO GRAU DE “(...) ABSTRAÇÃO E GENERALIDADE QUE NÃO SE IDENTIFICAM COM A FASE EXECUTÓRIA DO CUMPRIMENTO DE PENA.” [...]



    Alegando violação à normas contidas nos artigos 5º, XXXVII, LIII e LIX, e 37, caput, da Constituição Federal, o recorrente sustenta, em síntese, que:



    [...] se a Lei de Execuções Penais expressamente atribui ao Juiz da Execução Penal a competência para zelar pelo regular cumprimento da execução da pena, atestando a proteção da integridade física e moral do preso, conclui-se, por dedução lógica, que o MM. Juízo da 9ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, com competência apenas para os feitos da Fazenda Pública, seria absolutamente incompetente, em razão da matéria, e não poderia ter processado e julgado a presente ação.



    [...]



    Quanto ao mérito original da causa, inicialmente, é de vital importância destacar que não há justificativa jurídica para o afastamento da aplicação da Resolução SEAP nº 584, de 23 de outubro de 2015, como pretende a Defensoria, e como fizeram as instâncias ordinárias. A referida Resolução, conforme já destacado no capítulo dos fatos, é fruto da atuação da Secretária de Estado da Administração Penitenciária e funda-se no interesse público de se manter a ordem interna das unidades prisionais e a segurança do sistema prisional, dos presos, dos advogados e dos visitantes em geral.



    Ao fundamento de ausência de prequestionamento da matéria impugnada, o extraordinário não foi admitido.



    Esse é o sucinto relatório. DECIDO.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    No tocante à alegação incompetência do juízo sentenciante, transcrevo o voto condutor do acórdão recorrido:



    As disposições do art. 66 da Lei de Execução Penal, Lei Federal nº 7.210/1984; do art. 107, IV, “a”, do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro – CODJERJ, atual art. 54, III, “a”, da Lei Estadual nº 6956/2015, que atribuem competência ao Juiz da Vara de Execuções Penais para a adoção de medidas administrativas e jurisdicionais concernentes à fiscalização e à interdição de unidades prisionais que estejam funcionando em condições inadequadas não guardam, em seus conteúdos, relação com o tema enfrentado pelo juízo primevo [...]



    À toda evidência, constato ser a matéria solucionável no âmbito da legislação infraconstitucional (Lei federal n. 7.210/1984), e no contexto do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro – CODJERJ, o que significa, por si só, que a ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria reflexa ou indireta, bem como demandaria a análise de legislação local, incidindo o óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Anoto, ainda, ter sido a demanda decidida, também, com base em questões fáticas, o que atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Somente mediante exame do contido no CODJERJ, à luz do disposto no art. 66 da LEP, seria possível concluir a respeito da alegada violação ao arts. 5º , XXXVII e LIII da Constituição Federal, o que é vedado em sede extraordinária.



    Para além disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu pela ausência de razoabilidade e de proporcionalidade no estabelecimento dos requisitos, por meio da norma impugnada, para credenciamento como visitante de interno no sistema prisional fluminense. Confira-se os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    Do ponto de vista do direito administrativo, a razoabilidade deve atrelar-se à congruência lógica entre as situações postas e as decisões administrativas, atuando dentro de limites aceitáveis, com a valoração do ato situada dentro de standards de aceitabilidade. Quanto à proporcionalidade: [...]



    A Resolução em análise não observou nenhum dos princípios administrativos quando estabeleceu requisitos formais que precarizam o direito de visitação. Não se pode perder de vista que, em 09/08/2018, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou o resultado da primeira etapa do mapeamento da população carcerária no Brasil, com base em processos judiciais, para a implantação do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP 2.0), cadastrando 603.157 presos, dos quais 77.597 encontram-se sob a tutela do Estado do Rio de Janeiro.



    Tomando-se em consideração as estatísticas e, considerando que, do ponto de vista socioeconômico, significativa massa dos encarcerados é composta por negros pobres e com baixa escolaridade, portanto, igualmente, hipossuficientes, é forçoso concluir que a exigência de escritura pública para os fins preconizados pela Resolução SEAP n.º 584/2015 coloca em cena problema insolúvel, já apontado pela Defensoria Pública Estadual no âmbito das audiências públicas realizadas, diante do crescimento exponencial das demandas daqueles que a procuram para requererem gratuitamente a escritura pública, solicitações encaminhadas à ANOREG e, em seguida, para os cartórios a ela associados, excessivamente sobrecarregados, o que, de maneira desproporcional e pouco razoável acaba por inviabilizar o exercício do direito de visita.



    Na prática, a exigência do instrumento público como pré-requisito para o exercício desse direito, inviabilizará, para muitos, o exercício do direito à visitação, em detrimento da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos (incisos II e III do art. 3º) e que tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III do art. 3º), com vistas a concretizar o ideal de sociedade que o preâmbulo da Carta Política de 1988 denomina "fraterna". Aliás, a referência anterior à regra do parágrafo segundo do artigo 5º da CF/88 foi no sentido de reconhecer que além dos direitos expressamente positivados no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, subsistem direitos que, por seu conteúdo e por seu significado, integram o sistema da Constituição Federal, compondo, um efetivo bloco de constitucionalidade, que não se reduz a uma concepção puramente formal da constituição e de direitos fundamentais. Seu parágrafo segundo representa, portanto, uma cláusula que consagra a abertura material do sistema constitucional de direitos fundamentais como sendo um sistema inclusivo dos direitos fundamentais.



    Nesse contexto, divergir dessas conclusões a que chegou aquela Corte estadual demanda a prévia análise de ato normativo local, a evidenciar a inadmissibilidade do recurso, considerado o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    Vale ressaltar, ainda, que dissentir do entendimento adotado pelo Colegiado a quo demandaria uma nova análise dos elementos fático- -probatórios dos autos. Tal circunstância atrai a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nesse sentido, cito a ementa de julgamento do ARE 1.006.676 AgR, Relator o ministro Edson Fachin: 



    [...] ALEGADA OFENSA AO ART. 37, CAPUT, E INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator